Tribunal: TJPA
Processo: 0826812-11.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 15184 - Direito de Acesso à Informação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0826812-11.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ALAN RANGEL FERREIRA PORTELA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SEGREDO DE JUSTIÇA. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NEGATIVA OU OMISSÃO NA HABILITAÇÃO E NO ACESSO AOS AUTOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E ÀS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

CASO EM EXAME

Mandado de Segurança Cível impetrado por Alan Rangel Ferreira Portela contra ato atribuído ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Anapu/PA, visando assegurar o direito de habilitação e acesso aos autos do processo nº 0801179-69.2025.8.14.0138, que tramita sob segredo de justiça, no qual atua como advogado regularmente constituído. O impetrante alega ter protocolado pedido de habilitação e vista dos autos, reiterado posteriormente, sem apreciação formal, permanecendo impedido de acessar o feito, no qual seu cliente sofreu bloqueio de contas bancárias, sustentando violação ao direito de defesa e às prerrogativas previstas no Estatuto da Advocacia e na Súmula Vinculante nº 14 do STF.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se advogado regularmente constituído por parte em processo submetido a segredo de justiça pode ter obstado, por período considerável e sem decisão formal motivada, o acesso aos autos e a habilitação requerida, sob justificativa genérica de diligências em andamento.

RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo emerge de prova pré-constituída, sendo demonstradas a inscrição do impetrante na OAB, a juntada de instrumento de mandato e a formulação de pedido de habilitação não apreciado.

O segredo de justiça não autoriza a restrição de acesso ao advogado regularmente constituído, pois o sigilo se destina a resguardar terceiros e o público em geral, não podendo ser oposto à própria parte ou a seu defensor.

A negativa tácita ou a omissão prolongada na apreciação do pedido de habilitação, sem decisão formal e motivada, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

A prerrogativa de vista e exame dos autos constitui instrumento essencial ao exercício da defesa técnica, nos termos do art. 7º, XIII e XIV, da Lei nº 8.906/94, e da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

A alegação genérica de diligências em andamento, desacompanhada de fundamentação específica, não justifica o bloqueio integral de acesso ao advogado constituído, sob pena de instaurar indevido segredo de justiça contra a própria parte.

A ausência de prestação de informações pela autoridade apontada como coatora impede a apresentação de justificativa concreta e reforça a ilegalidade da restrição imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

O segredo de justiça não pode ser oposto ao advogado regularmente constituído pela parte para impedir sua habilitação e o acesso aos autos do processo.

A negativa ou omissão não motivada quanto ao pedido de habilitação e vista dos autos configura violação ao contraditório, à ampla defesa e às prerrogativas profissionais previstas no Estatuto da Advocacia.

A restrição ao acesso do defensor somente se admite de forma excepcional, pontual e mediante decisão expressamente fundamentada quanto a ato ou peça específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LX e LXIX; Lei nº 8.906/94, art. 7º, XIII e XIV; Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 14.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, CONCEDEU A SEGURANÇA, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
impetrado por
ALAN RANGEL FERREIRA PORTELA
contra ato atribuído ao
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPU/PA
, com o objetivo de garantir
o direito de acesso aos autos do processo nº 0801179-69.2025.8.14.0138
, que tramita sob segredo de justiça, no qual o impetrante atua como advogado regularmente constituído por meio de instrumento de mandato.

Síntese dos fatos.

Alega a parte autora que em 27/11/2025, protocolou pedido de habilitação e acesso aos autos do processo nº 0801179-69.2025.8.14.0138, apresentando o respectivo instrumento de mandato;

Aduz que reiterou o pedido em 08/12/2025 e até o momento da impetração, a autoridade coatora não havia deferido o pedido, mantendo negado o acesso aos autos;

O impetrante afirma que entrou em contato com a secretaria da Vara, momento em que foi informado de que o acesso estava suspenso por conta de diligências em andamento;

Assevera que o acesso continuava negado mesmo após o decurso de quase
duas semanas
desde o primeiro requerimento;

Informa que o seu cliente por ele representado,
Adones Viturino da Silva
, teve suas contas bancárias bloqueadas no curso do processo, encontrando-se em situação de vulnerabilidade por não poder movimentar seus recursos financeiros;

Alega que a negativa de acesso a elementos já constantes dos autos, sob justificativa de diligências em curso, configura violação ao direito de defesa e às prerrogativas do advogado.

Em suas palavras, “a negativa de acesso a elementos já apresentados aos autos, sob argumento que: ‘ainda possuem diligências em andamento (mesmo passadas semanas)’, fere e impede o pleno exercício do direito de defesa e a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, violando prerrogativas da advocacia”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o mandado de segurança é cabível contra atos judiciais que não comportem recurso com efeito suspensivo, como é o caso da decisão interlocutória que nega o acesso aos autos. Invoca o art. 5º, incisos LX e LXIX, da Constituição Federal; o art. 7º, incisos XIII e XIV, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94); e, principalmente, a
Súmula Vinculante nº 14 do STF
, que garante ao defensor o acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao direito de defesa.

Sustenta ainda que a tramitação sob segredo de justiça não pode ser utilizada como justificativa para impedir o advogado constituído de acessar os autos do processo. Destaca jurisprudência do STF e de tribunais estaduais que reconhecem como ilegal o indeferimento de vista dos autos ao advogado, caracterizando cerceamento de defesa.

Por fim, requer que:

Seja concedida
liminarmente
autorização imediata para o advogado impetrante acessar os autos do processo;

Seja determinada a notificação da autoridade coatora para prestar informações;

Ao final, seja
concedida a segurança em definitivo
, confirmando a liminar e reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante ao acesso integral aos autos do processo nº 0801179-69.2025.8.14.0138, que tramita na Vara Única da Comarca de Anapu/PA;

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de liminar, conforme Id. 32191875.

Na sequência, foi acostada certidão ao caderno processual, atestando que autoridade impetrada foi regularmente notificada, mas não prestou as suas informações no prazo legal para tanto.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão do mandado de segurança – Id. 34101973.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes as condições da ação, conheço a inicial mandamental.

II – Mérito.

A controvérsia devolvida ao julgamento é singela na sua formulação e grave em sua repercussão institucional: trata-se de verificar se advogado regularmente constituído por parte em processo submetido a segredo de justiça pode ter obstado, por período considerável e sem decisão formal motivada, o acesso aos autos mediante indeferimento tácito ou inércia quanto à habilitação requerida.

No mandado de segurança, como se sabe, a via é estreita, mas suficiente quando o direito emerge nítido dos documentos, sem necessidade de apuração complementar; por isso mesmo, a análise deve ser orientada pela presença de prova pré-constituída, elemento que o parecer ministerial reconhece como demonstrado, ao consignar a inscrição do impetrante na OAB, a existência de instrumento de mandato e a efetiva postulação de habilitação no sistema eletrônico.

No caso, os autos revelam que o impetrante é advogado e afirma haver sido constituído por parte identificada no processo principal, juntando procuração e noticiando requerimentos sucessivos de habilitação e vista que não receberam resposta efetiva.

O sigilo do processo, longe de justificar a negativa, torna ainda mais imperiosa a pronta habilitação do defensor, pois, sendo vedado o acesso público, apenas a correta vinculação do advogado ao polo da parte permite o exercício do contraditório em sua dimensão substancial, o acompanhamento de decisões potencialmente gravosas e o manejo tempestivo de medidas processuais cabíveis. Admitir que diligências genéricas, não especificadas e sem suporte decisório formal, possam sustentar por semanas o bloqueio integral de acesso ao advogado constituído equivaleria a instaurar espécie de segredo de justiça contra a própria parte, o que desnatura a finalidade do instituto e vulnera o desenho constitucional do processo justo.

A prerrogativa de vista e exame dos autos pelo advogado não se reduz a comodidade corporativa; é instrumento funcional da ampla defesa e da regularidade do devido processo legal, pois a defesa técnica não se exerce no vazio, mas sobre o que está documentado e decidido.

O impetrante, ademais, noticia que o representado sofreu bloqueios bancários, circunstância que, em tese, exige reação defensiva informada e imediata, cuja efetividade depende do conhecimento dos fundamentos e dos elementos já incorporados ao feito.

Some-se a isso a circunstância processual relevante de que a autoridade coatora, embora notificada, não prestou informações, de modo que inexiste, no plano destes autos, qualquer motivação concreta que permita aferir a excepcionalidade de eventual restrição.

Tal silêncio, por si, não substitui prova do impetrante; contudo, em mandamus, quando a prova documental já revela a postulação regular e a ausência de decisão motivada, a falta de informações impede que se contraponha justificativa juridicamente verificável ao direito afirmado, reforçando a conclusão pela ilegalidade do óbice.

Nesse mesmo sentido a Procuradoria de Justiça se manifestou pela concessão da ordem no intuito de prevenir questionamentos futuros de nulidade ou irregularidade processual no feito originário, pela supressão do exercício defensivo.

“(...) Considerando, ademais, a falta de colaboração da autoridade impetrada com a elucidação da matéria em debate nos autos do Mandamus, este Procurador de Justiça entende que essa Colenda Seção de Direito Público deve conceder a ordem em favor do impetrante, até mesmo para evitar eventual alegação de irregularidade processual insanável nos autos do Processo nº 0801179-69.2025.8.14.0138. (...)”

Diante desse quadro, reputo configurada lesão a direito líquido e certo do impetrante à habilitação e ao acesso integral aos autos do processo nº 0801179-69.2025.8.14.0138, porquanto demonstrada a condição de advogado constituído e a omissão/negativa não motivada da autoridade.

Desse modo, a ordem deve ser concedida para determinar a imediata habilitação do impetrante e o restabelecimento pleno do acesso ao processo, sem prejuízo de que, em situação excepcionalíssima e devidamente fundamentada, a autoridade origine restrinja pontualmente peças específicas que, por sua natureza, não possam ser disponibilizadas de imediato, desde que tal restrição seja expressa, delimitada e compatível com o direito de defesa, o que não se extrai do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, para determinar que a autoridade apontada como coatora
proceda à imediata habilitação de ALAN RANGEL FERREIRA PORTELA
nos autos do processo nº
0801179-69.2025.8.14.0138
,
franqueando-lhe acesso integral ao caderno processual
, no prazo a ser fixado em secretaria, sob as cominações legais, ressalvada apenas a possibilidade de restrição excepcional, pontual e expressamente motivada quanto a ato ou peça específica cuja publicidade ao defensor, por razão concreta e devidamente justificada, possa frustrar diligência ainda em curso, hipótese que deverá ser formalmente delimitada.

Sem custas e sem honorários.

Servirá a presente decisão como
mandado
/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data
de
registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026